Tribunal: TJDFT
Processo: 0752341-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Número do processo: 0752341-19.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA IMPETRADO: DESEMBARGADOR RELATOR DO AI 0749065-77.2025.8.07.0000 D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por ZINZANE COMÉRCIO E CONFECÇÃO DE VESTUÁRIO LTDA. em face de ato judicial proferido pelo eminente DESEMBARGADOR RELATOR DO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0749065-77.2025.8.07.0000, Desembargador ÁLVARO CIARLINI, que deferiu a antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento da execução e expedição de mandado de despejo compulsório em desfavor da impetrante, que se encontra em recuperação judicial. Sustenta-se que a referida decisão violou direito líquido e certo, considerando “a suspensão da exigibilidade das obrigações da Impetrante, bem como todas as medidas de cobrança e constrição judicial, inclusive ordens de despejo fundadas em inadimplementos sujeitos ao regime da Lei n. 11.101/2005, conforme decisão proferida na Tutela Cautelar em Caráter Antecedente n. 0909171-74.2025.8.19.0001” no âmbito da Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Informa a impetrante que interpôs agravo interno contra a aludida decisão, com pedido de reconsideração que foi indeferido, ao passo que o recurso ainda está pendente de julgamento. Ressalta que a unidade comercial objeto do despejo tem natureza essencial à continuidade da atividade empresarial, ao passo que a ordem comprometeria o cumprimento das obrigações assumidas na recuperação judicial, ao tempo em que ignora a suspensão legal prevista no art. 6o, §4o, da Lei n. 11.101/2005. Pede, então, a concessão de medida liminar a fim de obstar a determinação judicial erigida na decisão proferida no agravo de instrumento, suspendendo-se o prosseguimento da execução que tramita em face da impetrante, especialmente a ordem de despejo e atos tendentes à retomada do imóvel indicado, até ulterior decisão do juízo universal da recuperação judicial. É o relatório. DECIDO. De início, sabe-se que o mandado de segurança impetrado contra ato judicial somente se viabiliza se houver patente ilegalidade ou teratologia que justifique o controle judiciário respectivo, o que, a toda prova, e neste estreito âmbito de cognição sumária, não ficou sobranceiro na espécie. A rigor, o ato judicial ora impugnado não parece traduzir manifesta ilegalidade e nem teratologia a justificar a medida pleiteada, haja vista que os fundamentos empregados pelo eminente Relator do Agravo de Instrumento n. 0749065-77.2025.8.07.0000, Desembargador ÁLVARO CIARLINI, se revelaram suficientes para autorizar o prosseguimento do processo executivo que pesa contra a ora impetrante, nos seguintes termos: (...) A Lei de Recuperação de Empresas e Falências (Lei no 11.101/2005) estabelece uma etapa que se inicia com a decisão que defere o processamento da recuperação judicial. Na aludida etapa, o patrimônio do empresário devedor é protegido, de modo que fica suspenso o curso de eventual processo de execução ou incidente de cumprimento de sentença deflagrado contra ele, bem como proibidas as medidas de constrição patrimonial (art. 6o, incisos I, II e III). De acordo com a regra prevista no art. 6o, § 4o, o período de suspensão perdurará por 180 (cento e oitenta) dias. Como exceção à regra geral mencionada, a norma estabelecida no art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005 enuncia expressamente que o credor que detém a posição de proprietário fiduciário ou de titular de direito de propriedade sobre bem imóvel não se submete aos efeitos da recuperação judicial. Nas referidas hipóteses, prevalecem os direitos de propriedade sobre o bem e as condições estabelecidas negocialmente, observada a legislação aplicável ao caso. Esse comando normativo decorre do fato de que o bem objeto da garantia real não integra o patrimônio do devedor, motivo pelo qual o respectivo crédito não se sujeita ao plano de recuperação. A única limitação imposta aos aludidos credores, durante o período de suspensão, é a vedação à retirada ou venda dos bens essenciais à atividade empresarial da devedora, de modo a não comprometer a continuidade de suas operações. Ocorre que a ação de despejo por inadimplemento não se insere nas hipóteses de suspensão previstas no art. 6o, tampouco nas exceções do art. 49, § 3o da Lei no 11.101/2005. Isso porque o bem cuja retomada se pretende, o imóvel objeto da locação, não integra o patrimônio do devedor, tratando-se de ocupação decorrente de relação locatícia. A relação jurídica estabelecida entre locador e locatário não constitui garantia real, tampouco envolve bem de capital essencial à atividade empresarial da recuperanda, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005. (...) No caso em deslinde o imóvel alugado é utilizado como estabelecimento empresarial, razão pela qual o Juízo da Recuperação Judicial concedeu a tutela cautelar antecedente para “suspender os efeitos de cláusulas que estabeleçam a rescisão contratual, em razão do presente pedido cautelar ou do eventual pedido de recuperação judicial, incluindo dos contratos de locação” (Id. 249148239 dos autos do processo de origem). Convém destacar, no entanto, que o Juízo competente para determinar o sobrestamento do cumprimento de sentença no presente caso é o Juízo da ação de despejo, e não o Juízo da recuperação judicial. Isso porque a ação de despejo por inadimplemento negocial não se submete à competência do juízo universal da recuperação, por não envolver constrição patrimonial sobre bens essenciais à atividade empresarial. Verifica-se que a decisão agravada determinou o sobrestamento do cumprimento de sentença inaugurado na origem “até a apreciação do pedido de recuperação judicial da parte devedora” (Id. 252929650 dos autos do processo de origem). Convém insistir, no entanto, que a ação de despejo por inadimplemento negocial não se enquadra nas hipóteses de suspensão previstas na Lei no 11.101/2005, tampouco envolve bem de capital essencial à atividade empresarial da devedora. A retomada da posse do imóvel locado, notadamente diante do descumprimento das obrigações pactuadas, constitui exercício legítimo do direito de propriedade, não se confundindo com atos de constrição patrimonial sobre bens essenciais à atividade empresarial. Trata-se de providência autorizada pela Lei do Inquilinato, cuja aplicação não é afastada pelo deferimento do processamento da recuperação judicial. (id 78237336 no AI n. 0749065-77.2025.8.07.0000 – Destacamos) Desse modo, não vislumbro, de plano, ilegalidade ou teratologia apta a ser dirimida preliminarmente na presente via mandamental, em que pese à iminente efetivação da ordem judicial decorrente do prosseguimento da execução na origem. Isso posto, e sem prejuízo de posterior reexame dos pressupostos de admissibilidade da presente ação, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Notifique-se a eminente autoridade judicial impetrada, para prestar as informações que julgar adequadas, observado o prazo legal. Em seguida, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça, para sua manifestação. Após, sejam conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator